Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Levando-se em consideração o grau de lesividade do ato ilícito e a capacidade econômica da parte pagadora, a quantia arbitrada (R$ 1.500,00) é insuficiente para oferecer digna compensação ao autor e punir adequadamente as rés por sua conduta lesiva, devendo ser majorada (R$ 7.000,00).
2. Havendo condenação, sobre este valor devem ser calculados os honorários de sucumbência (CPC/2015 85 §2o). Precedentes. No caso, foram mantidos em 15% sobre o valor da condenação, atentando-se para a majoração do valor da indenização por dano moral.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.